Tribunal: TJSP
Processo: 0006109-70.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. Ação que visa à declaração de nulidade da cobrança de taxa de segurança superior a duas quotas. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Infração às normas da Convenção de Condomínio e aos artigos 1.333 e 1.336 do Código Civil. A cobrança de mais de duas quotas relativas à taxa de segurança e à taxa de nova obra, por parte do Condomínio réu,

Ementa:
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. Ação que visa à declaração de nulidade da cobrança de taxa de segurança superior a duas quotas. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Infração às normas da Convenção de Condomínio e aos artigos 1.333 e 1.336 do Código Civil. A cobrança de mais de duas quotas relativas à taxa de segurança e à taxa de nova obra, por parte do Condomínio réu, configura conduta contrária à Convenção do condomínio por parte do demandado. Sentença reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos. RECURSO DO CONDOMÍNIO RÉU NÃO PROVIDO; RECUSO DA AUTORA PROVIDO.